Tribunal: TJMT
Processo: 1015642-08.2026.8.11.0000
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015642-08.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NILTON PERES DE ASSIS - CPF: 717.336.401-93 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BARBOSA GALINDO - CPF: 488.711.761-20 (VÍTIMA), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO E RESISTÊNCIA. FLAGRANTE. ALEGADA VIOLÊNCIA POLICIAL E AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO PREVENTIVO. ENUNCIADO Nº 27 DA TCCR/TJMT. IRREGULARIDADES SUPERADAS. COGNIÇÃO SUMÁRIA E PROVA FÁTICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso pela suposta prática de roubo majorado e resistência, sob o argumento de que a custódia seria nula em razão de agressões policiais no momento da abordagem, ausência de laudo de exame de corpo de delito no ato da audiência de custódia e vícios formais no registro da ata da solenidade.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se eventuais agressões físicas no momento da prisão em flagrante contaminam a higidez da segregação preventiva; (ii) saber se a ausência de laudo pericial antes da audiência de custódia nulifica o procedimento; (iii) verificar se contradições formais em ata de audiência caracterizam cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. A superveniência do decreto de prisão preventiva, fundado em pressupostos autônomos e concretos de periculosidade e reiteração delitiva, opera a superação de eventuais irregularidades ocorridas na fase do flagrante, conforme consolidado no Enunciado n.º 27 da TCCR/TJMT.

4. A análise sobre a ocorrência de excessos policiais ou práticas de tortura exige dilação probatória exauriente e profunda, o que se revela incompatível com a via estreita e o rito célere do
habeas corpus
.

5. A falta de laudo técnico no momento da audiência de custódia constitui mera irregularidade quando o controle jurisdicional da integridade física do preso é exercido pelo contato direto do magistrado e por determinações de assistência médica imediata.

6. A discrepância formal entre formulários administrativos e a fundamentação da decisão judicial não induz nulidade se o relato do paciente foi efetivamente valorado pelo julgador, incidindo o princípio da instrumentalidade das formas e a ausência de prejuízo concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. Eventuais máculas na prisão em flagrante são superadas pela prolação de novo título judicial de prisão preventiva. 2. A nulidade por erro formal em ata de audiência de custódia exige a demonstração de efetivo prejuízo à defesa, não ocorrendo quando a tese de violência estatal é expressamente enfrentada pelo juízo."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 157, § 2º, VII, e art. 329; CPP, arts. 158 e 312.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado nº 27 da TCCR (Incidente de Uniformização nº 101532/2015); TJMT, N.U 1028592-20.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 27.11.2024; TJMT, N.U 1005562-82.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 07.04.2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

GABINETE 3

HABEAS CORPUS
N.° 1015642-08.2026.8.11.0000

Habeas Corpus
n.º 1015642-08.2026.8.11.0000

Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor do paciente Nilton Peres de Assis

Impetrado: Juízo Plantonista da Comarca de Pontes e Lacerda/MT

Ação Principal:
Prisão em Flagrante – processo n.º 1002091-19.2026.8.11.0013 - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E RESISTÊNCIA, tipificado(s) no(s) Art. 157, § 2º, inciso VII, e Art. 329, ambos do DECRETO LEI Nº 2.848/1940 (Código Penal).

Origem:
Juízo Plantonista da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de NILTON PERES DE ASSIS, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n.º 1002091-19.2026.8.11.0013, homologou o flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, pela suposta prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal) e resistência (art. 329 do Código Penal).

A impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal sob o argumento de que a prisão em flagrante estaria eivada de nulidade em razão de suposta agressão policial no momento da abordagem, evidenciada pelas lesões corporais atestadas no Recibo de Entrega de Preso.

Alega que a versão apresentada sobre a

resistência é unilateral e que a decisão foi proferida sem a análise do laudo de exame de corpo de delito, em afronta ao art. 158 do Código de Processo Penal.

Aduz, ainda, a existência de divergência entre o ocorrido na audiência de custódia e o que foi registrado em ata, circunstância apta a configurar cerceamento de defesa, agravada pela não disponibilização da mídia audiovisual do ato, conforme requerido pela Defensoria Pública.

Requer, liminarmente, o relaxamento imediato da prisão, com a expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para declarar a nulidade da decisão que homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a custódia em preventiva (Id. 360027355).

O pedido liminar foi indeferido (Id. 361365387).

A autoridade coatora prestou informações (Id. 362082362).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, sob o fundamento jurídico de que a prisão preventiva está devidamente motivada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, sendo a via eleita inadequada para a análise de agressões policiais não comprovadas (Id. 364293366).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, constitucionais e legais, conhece-se da presente impetração.

Colhe-se das informações judiciais que o paciente NILTON PERES DE ASSIS foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de
roubo circunstanciado
, pois, no dia 11 de abril de 2026, por volta das 08h30, na Rua Ceará, Bairro Cantão, em Pontes e Lacerda/MT, adentrou ao estabelecimento comercial denominado Bar Primavera e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca, anunciou o crime de roubo.

Durante a ação, desferiu golpe de arma branca na região abdominal da vítima
José Barbosa Galindo
, causando-lhe lesão corporal, e subtraiu diversas carteiras e maços de cigarros, bem como cartelas de isqueiros existentes no local.

Consta, ainda, que, ao ser localizado em via pública trajando vestimentas com manchas de sangue, o paciente opôs resistência ativa à voz de prisão, agindo com agressividade, a tornar indispensável o uso de técnicas de imobilização e contenção física para o algemamento.

No decorrer dessa intervenção progressiva da força, o ora paciente veio a cair ao solo, o que resultou em escoriações no cotovelo, devidamente registradas quando de sua entrega à autoridade de polícia judiciária civil.

Ainda com base nas informações judiciais prestadas, verifica-se que, na audiência de custódia, o paciente mencionou ter sofrido violência por parte dos policiais; contudo, a autoridade coatora considerou a alegação isolada e infirmada pelo conjunto probatório colhido.

Na mesma solenidade, sobreveio a homologação do flagrante e a conversão em

prisão preventiva, diante da multirreincidência do paciente e da gravidade da conduta, determinando-se, ainda, o encaminhamento imediato do preso para atendimento médico em caráter de urgência.

A controvérsia cinge-se à ocorrência de possíveis nulidades na prisão em flagrante e no âmbito da audiência de custódia.

Como primeira vertente, a impetrante suscita a
ilegalidade da segregação em virtude de supostas agressões físicas perpetradas pelos agentes estatais
no momento da abordagem, sustentando que as lesões atestadas no Recibo de Entrega de Preso contaminariam a higidez da prisão.

Sem razão.

A temática foi devidamente analisada e rechaçada durante a audiência de custódia, oportunidade na qual se consignou que a alegação de violência policial se apresentava isolada e desprovida de elementos mínimos de comprovação que pudessem infirmar a presunção de legitimidade dos atos praticados pelos policiais militares.

Sob o prisma fático, a acentuada violência empregada pelo paciente contra a vítima — o qual confessou haver desferido golpe de punhal contra o ofendido (Id.

360027356 – Pag. 52) — confere plena verossimilhança à narrativa dos condutores de que houve resistência à prisão.

Nesse contexto, os elementos informativos coligidos indicam que as escoriações apresentadas são compatíveis com a dinâmica de contenção física e o uso progressivo da força, medidas que se mostraram necessárias para sobrepujar a resistência à abordagem policial descrita pelos condutores.

Ademais, é imperioso destacar que eventuais máculas ocorridas exclusivamente no momento da captura não possuem o condão de contaminar o decreto de prisão preventiva, uma vez que este constitui novo título jurídico autônomo para a segregação cautelar.

Nesse sentido, incide o entendimento consolidado por este Tribunal, por meio do Enunciado n.º 27 da TCCR/TJMT:
“As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão de sua homologação e conversão em prisão preventiva”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJe n.º 9.998, de 11/04/2017, e publicado em 12/04/2017).

Ademais, o
habeas corpus
não se mostra o meio adequado para analisar questões relativas à prática de violência no curso da prisão preventiva, sobretudo porque demanda o revolvimento dos depoimentos e provas documentais porventura acostados nos autos. A ilustrar o raciocínio, colaciona-se a jurisprudência:

“(...)
É incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise das questões relativas à agressão e à prática de tortura por parte dos policiais, por demandar detido e profundo revolvimento fático-probatório dos autos
(...)”
(TJMT - N.U 1028592-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Gabinete 1 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, publicado no DJE 02/12/2024) – g.n.

Portanto, estando a custódia amparada em novo título judicial devidamente fundamentado, e sendo o
habeas corpus
via inadequada para a dilação probatória necessária à apuração de eventuais excessos policiais, inexiste nulidade a ser declarada sob esse fundamento.

No que tange à tese de
nulidade decorrente da ausência do laudo pericial ao tempo da realização da audiência de custódia
, esta igualmente não prospera.

Destaca-se que o laudo de exame de corpo de delito, embora constitua elemento técnico de inegável relevância, não se apresenta como o único meio idôneo para a aferição de eventuais práticas de tortura ou agressões físicas contra o detido.

O controle de legalidade e da integridade física realizado no ato da custódia é multidimensional, fundamentando-se no contato direto do julgador com o custodiado e na análise das demais provas colhidas no caderno flagrancial.

No caso em apreço, verifica-se que a autoridade coatora sopesou as declarações do paciente e, em razão das escoriações constatadas, agindo com diligência, determinou a imediata adoção de providências médicas e requisitou a realização de perícia técnica.

Tal postura demonstra que o controle jurisdicional foi efetivamente exercido, não havendo que se falar em nulidade pela ausência momentânea do documento, uma vez que a materialidade do delito e as circunstâncias da prisão foram aferidas por outros elementos de convicção.

Aliás, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça dispõe que a constatação preliminar de escoriações não induz, de forma automática, o reconhecimento de violência ilícita, especialmente quando há indícios de nexo de causalidade com a resistência oposta pelo agente. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO POLICIAL. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP, PRESENTES. ORDEM DENEGADA. (...) 1.
O laudo preliminar indicando lesões corporais, por si só, não é suficiente para comprovar a alegada agressão policial, havendo registros de que as escoriações também podem ser decorrentes da fuga
(...). Tese de julgamento
: 1. Lesões corporais constatadas em laudo preliminar não são suficientes, por si só, para comprovar agressão policial e determinar o relaxamento da prisão.
2. O risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de processos criminais em andamento e execução penal em curso, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública”.
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10309618420248110000, Relator: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/11/2024) — g.n.

Reitera-se, por oportuno, que eventual irregularidade ocorrida no momento da captura restaria inteiramente super
ada
pela posterior homologação do flagrante e pela conversão fundamentada em prisão preventiva. Nesse sentido:

“3. Eventuais irregularidades ocorridas no auto de prisão em flagrante, inclusive a alegação de violência policial, restam superadas com a homologação e superveniente conversão em prisão preventiva, que constitui novo título jurídico autônomo para a segregação cautelar. Ademais, o d. juízo a quo já determinou a devida apuração dos fatos perante a Corregedoria competente, conforme preceitua a Resolução n. 213/2015 do CNJ”.
(N.U 1005562-82.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 13/04/2026)
—
g.n.

Assim, a tese de nulidade pela ausência do laudo pericial não prospera, seja porque o controle jurisdicional foi adequadamente exercido, seja porque a prisão preventiva, devidamente fundamentada, constitui título autônomo que supera quaisquer irregularidades do ato flagrancial.

Como terceira vertente, a impetrante sustenta a existência de vício na ata da audiência de custódia, em razão de divergência entre o ocorrido no ato e o respectivo registro em ata, a qual teria omitido o relato de agressão policial.

Da análise pormenorizada do termo de audiência (Id. 360027356 – Pág. 89), verifica-se a existência de contradição formal entre o campo destinado às
“Informações Processuais sobre o Atendimento Judiciário”
e o teor fundamentado da decisão proferida.

Isso porque, enquanto o referido formulário consigna negativamente o item
"Houve relatos ou indícios físicos ou psicológicos de tortura ou maus-tratos?" (sic)
, a fundamentação do ato decisório revela que a autoridade judiciária tomou conhecimento das queixas do paciente.

Tal imprecisão no preenchimento do formulário estatístico não acarreta a nulidade do ato, uma vez que resta evidente que a autoridade impetrada não ignorou o relato do paciente; ao revés, sopesou as declarações no sentido de que houve violência policial por ocasião do flagrante e rechaçou tais alegações ao asseverar tratar-se de assertiva isolada nos autos.

Ademais, agiu com a cautela necessária ao determinar o encaminhamento médico urgente, atendendo à finalidade do ato e ao núcleo essencial da proteção à integridade física, disposto no art. 11 da Res. 213/CNJ, não havendo prejuízo que justifique a anulação do ato.

Destaca-se que a ausência da mídia audiovisual ao tempo da impetração do
writ
não redundou em cerceamento de defesa da parte, tampouco em prejuízo ao paciente, diante da abrangência da decisão, cujo teor sopesou as circunstâncias narradas em sua oitiva.

Atualmente, conforme mencionado nas informações judiciais (Id. 362082362), tanto as mídias audiovisuais da audiência de custódia quanto o laudo pericial encontram-se encartados nos autos, cujos teores serão analisados com profundidade na fase instrutória, para eventual adoção de providências, se necessário, sobretudo porque já houve oferecimento e recebimento da denúncia no primeiro grau de jurisdição.

Com efeito, uma vez afastadas as nulidades arguidas em relação ao procedimento flagrancial, mantém-se hígida a segregação cautelar, porquanto a prisão decorre de novo título judicial — decreto de prisão preventiva — cuja validade no que tange aos seus pressupostos materiais, quais sejam, a garantia da ordem pública e a reiteração delitiva, não foi objeto de questionamento específico nesta via.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da

Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGA-SE A ORDEM de
habeas corpus
.

É o voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza Convocada

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026